Tribunal: TJMT
Processo: 1012280-33.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012280-33.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KELYSSON FERREIRA BORGES - CPF: 970.861.261-87 (APELADO), GISLA ESTELA MIRANDA PORTO - CPF: 029.970.401-75 (ADVOGADO), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), RONIMAR BERNARDO PIRES 04759835130 - CNPJ: 31.933.964/0001-16 (APELANTE), ROMARIO ALMEIDA FREIRE - CPF: 018.067.212-60 (ADVOGADO), ROMARIO ALMEIDA FREIRE - CPF: 018.067.212-60 (ADVOGADO), RONIMAR BERNARDO PIRES 04759835130 - CNPJ: 31.933.964/0001-16 (APELADO), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), KELYSSON FERREIRA BORGES - CPF: 970.861.261-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO AUTOR KELYSSON FERREIRA BORGES E NEGOU PROVIMENTO DO RÉU RONIMAR BERNARDO PIRES.

E M E N T A

Ementa
: Direito civil. Apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Acidente de trânsito. Fio esticado em via pública. Responsabilidade civil configurada. Pedido de aumento do valor indenizatório. Pedido de reconhecimento de culpa exclusiva da vítima. Improvimento
.

I. Caso em exame

Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Kelysson Ferreira Borges Machado em decorrência de acidente de trânsito, no qual colidiu com fio de telefonia esticado em via pública por funcionários de Ronimar Bernardo Pires. A sentença de primeiro grau condenou o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, negando o pedido de danos materiais.

II. Questão em discussão

2. A apelação do réu Ronimar Bernardo Pires discute a culpa exclusiva da vítima, alegando que o autor trafegava em alta velocidade e sem habilitação.

3. A apelação do autor Kelysson Ferreira Borges Machado pleiteia a majoração da indenização por danos morais, sob o fundamento de que o valor de R$ 3.000,00 não compensa os prejuízos sofridos.

III. Razões de decidir

4. A responsabilidade civil do réu está configurada, uma vez que o fio de telefonia deixado esticado na via pública causou o acidente, e a alegação de culpa exclusiva da vítima não foi comprovada.

5. Não houve provas concretas de que a vítima trafegava em alta velocidade, e o acidente decorreu diretamente da negligência do réu na sinalização da obra.

6. O valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 5.000,00, considerando a gravidade das lesões sofridas pelo autor e o impacto emocional decorrente do acidente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do réu desprovido. Recurso do autor provido em parte para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

Tese de julgamento: "É devida a indenização por danos morais em razão de acidente causado por negligência na sinalização de obra em via pública, sendo o valor de R$ 5.000,00 adequado à compensação pelo sofrimento experimentado."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos pela RONIMAR BERNARDO PIRES e também por KELYSSON FERREIRA BORGES MACHADO contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais e Morais
” (Proc. no 1012280-33.2019.8.11.0003), ajuizada pelo segundo apelante contra o primeiro, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 3.000 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo IPCA/IBGE desde o dia do acidente (12.06.2019) e com juros de mora de 1% ao mês a partir do mesmo dia, conforme disposto na Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça; a sentença impôs a parte ré a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10 % sobre o valor da condenação (cf. Id. no 238163179).

No recurso de apelação vinculado ao Id. no 238163182, a ré/apelante afirma que
não pode ser responsabilizada por atitudes imprudentes da própria vítima “
que estava em alta velocidade e na contramão
” e também porque o apelado
“não comprovou possuir habilitação para conduzir a motocicleta que pilotava,

o que leva a presumir que estava em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro”.

Alega que não há nos autos qualquer elemento probatório capaz de lhe atribuir conduta ilícita, já que a autora/apelada não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar que as lesões por ela sofridas ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento, sendo, pois, imprescindível a prova do dano para que lhe impor eventual responsabilização, o que no caso não ocorreu, já que “
não juntou sequer o prontuário do suposto Pronto Atendimento médico que alega ter sido submetido”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reconhecida a culpa exclusiva da vítima, seja reformada a sentença e julgado improcedente o pedido indenizatório.

A autora/apelante, em seu recurso de Id no

238163184,
alega que
o valor indenizatório fixado na sentença
não é suficiente para compensar todo o abalo psíquico e moral sofrido em razão das lesões decorrentes do acidente de transito causado por culpa do réu, razão pela qual deve ser majorado para R$ 30.000,00 a indenização por danos morais.

O réu ofertou contrarrazões no Id. no 238163187, enquanto o autor contrarrazoou junto ao Id. no 238163186, ambos com postulações reciprocas de desprovimento do apelo adversário.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A r. sentença apelada julgou parcialmente procedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

Kelysson Ferreira Borges ajuizou ação indenizatória contra Ronimar Bernardo Pires, sob o argumento de que no dia 12 de junho de 2019 transitava em uma motocicleta na Rua Pedro Miguel dos Santos Pisa Quente, bairro Vila Rica, Rondonópolis/MT, quando colidiu com um fio de telefonia que estava esticado de um lado a outro da via pública. Os funcionários do requerido foram os responsáveis por deixar o fio esticado de um lado a outro da rua. O autor sofreu lesão em seu pescoço e rosto, conforme comprovou por meio de fotografias anexadas aos autos. Em decorrência disso, afirma que sofreu danos materiais em razão dos medicamentos que teve que comprar e dano moral.

A parte requerida, por sua vez, alega que a via estava devidamente sinalizada por cones e que o autor estava em alta velocidade, dando causa ao acidente por sua culpa exclusiva. Além disso, sustenta que o autor não comprovou o dano material.

Pois bem. A responsabilidade civil é definida como a obrigação de reparar o dano causado a outrem, sendo regulamentada pelos artigos 186 e 927 do Código Civil. Para que se configure a responsabilidade civil, é necessário que estejam presentes os seguintes elementos: ação ou omissão, culpa ou dolo, nexo causal e dano. Com base nos elementos da responsabilidade civil, passo a analisar a presença dos mesmos no caso concreto: ( i ) Ação ou omissão: No caso em análise, o comportamento dos funcionários do requerido ao deixarem um fio de telefonia esticado de um lado a outro da via pública configura-se como a ação que deu causa ao acidente. ( ii ) Culpa ou dolo: A negligência dos funcionários em não providenciar a devida interdição da via, permitindo que um fio de telefonia fosse deixado atravessado na rua, caracteriza a culpa. ( iii ) Nexo causal: O nexo causal é evidente, uma vez que o acidente e as lesões sofridas pelo autor decorreram diretamente do fato de o fio estar esticado na via pública. ( iv ) Dano: O dano moral está caracterizado pelas lesões físicas e pelo sofrimento experimentado pelo autor, conforme comprovado por fotografias anexadas aos autos. Além disso, o autor também alega danos materiais decorrentes das despesas médicas.

No presente caso, todos os elementos que configuram a responsabilidade civil estão presentes, impondo-se o dever de indenizar.

Outrossim, temos que a culpa exclusiva da vítima é uma excludente de responsabilidade civil que se configura quando o dano causado a alguém é resultante exclusivamente de sua própria conduta, afastando assim o nexo causal entre a ação ou omissão do agente e o dano sofrido pela vítima. A culpa exclusiva da vítima, portanto, exonera o agente de responsabilidade, uma vez que a conduta da própria vítima foi determinante para a ocorrência do evento danoso.

No presente caso, o requerido sustenta que a culpa pelo acidente ocorrido em 12 de junho de 2019 é exclusiva da vítima, Kelysson Ferreira Borges, alegando que este transitava em alta velocidade na Rua Pedro Miguel dos Santos Pisa Quente, bairro Vila Rica, Rondonópolis/MT, quando colidiu com um fio de telefonia esticado de um lado a outro da via pública. Segundo o requerido, a via estava devidamente sinalizada por cones, e a alta velocidade da vítima teria sido a causa determinante para o acidente.

Contudo, ao analisar os autos e a instrução processual, verifica-se que a alegação do requerido não foi corroborada por provas contundentes. Em depoimento pessoal prestado na audiência de instrução e julgamento realizada em 5 de abril de 2023, o requerido afirmou que os cones não interditavam a via, mas serviam apenas para alertar os motoristas sobre a presença de trabalhadores no local. Esse fato é corroborado pelas seguintes declarações:

Juiz:
Mas você coloca cone que interdita a passagem da via? (00:19:18)

Requerido:
Não, o cone é apenas para sinalizar que há pessoas trabalhando. (00:19:21)

Juiz:
Ou você coloca cone só para sinalizar? (00:19:21)

Requerido:
O cone é para sinalizar e alertar o motorista que tem gente trabalhando à frente. (00:19:23)

Além disso, durante a instrução processual, não se produziu nenhuma prova concreta de que a vítima estivesse em alta velocidade no momento do acidente. Importante salientar que, apesar da colisão com o cabo de fibra ótica esticado na via pública, a vítima não caiu da motocicleta, o que sugere que transitava em baixa velocidade. A manutenção do controle da motocicleta após a colisão é um forte indicativo de que a velocidade estava dentro dos limites seguros para a via.

Portanto, a argumentação de culpa exclusiva da vítima não se sustenta diante da ausência de provas que demonstrem a alta velocidade alegada pelo requerido. A sinalização precária por cones, que não interditavam a via de forma adequada, aliada à presença de um fio esticado de um lado a outro da rua, impõe ao requerido a responsabilidade pelo acidente, uma vez que tais circunstâncias configuram negligência na adoção de medidas de segurança necessárias para a realização dos trabalhos na via pública.

Dessa forma, conclui-se que a culpa exclusiva da vítima não foi demonstrada no presente caso, mantendo-se a responsabilidade do requerido pelos danos morais sofridos pelo autor, conforme os elementos configuradores da responsabilidade civil delineados anteriormente.

No que concerne ao pedido de indenização por dano moral, temos que este é o prejuízo extrapatrimonial que afeta aspectos íntimos, psíquicos ou morais de uma pessoa, como sua honra, dignidade, imagem e integridade emocional. Diferentemente do dano material, que afeta o patrimônio da vítima, o dano moral atinge direitos da personalidade e não se traduz em perdas financeiras diretas, mas em sofrimento, angústia, humilhação ou outras formas de abalo emocional. O fundamento legal para a reparação do dano moral está previsto no artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, que assegura a inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, e no artigo 186 do Código Civil, que trata da obrigação de reparar o dano causado por ato ilícito.

No presente caso, o autor, Kelysson Ferreira Borges, sofreu danos morais em razão de ferimentos provocados por um cabo de fibra ótica que estava estendido na via pública em que transitava em sua motocicleta.

A colisão causou lesões no pescoço e rosto do autor, conforme comprovado por fotografias anexadas aos autos. Essas lesões geraram não apenas dor física, mas também sofrimento emocional, abalo psicológico e transtornos no dia a dia do autor, caracterizando, assim, o dano moral.

A responsabilidade do requerido pelos danos morais sofridos pelo autor decorre da negligência na adoção de medidas de segurança adequadas para a realização dos trabalhos na via pública. A presença de um fio esticado de um lado a outro da rua, sem a devida interdição da via, configura ação que deu causa ao acidente e aos consequentes danos morais.

Para fixação do valor da indenização por danos morais, deve-se considerar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da vítima e não representar a ruína do causador do dano. No presente caso, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado para compensar o sofrimento experimentado pelo autor, sem configurar excesso ou penalidade desproporcional ao requerido.

Por outro lado, o pedido de indenização por danos materiais deve ser julgado improcedente, uma vez que o autor não demonstrou a extensão dos danos sofridos, conforme determina o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). A ausência de comprovação das despesas médicas e demais prejuízos materiais impede a condenação do requerido nesse sentido.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para
CONDENAR
o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA/IBGE desde o dia do acidente (12.06.2019) e com juros de mora de 1% ao mês a partir do mesmo dia, conforme disposto na Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Em decorrência do princípio da causalidade, condeno a parte requerida no pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como em honorários advocatícios no montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC, restando a execução de tais verbas suspensa em decorrência da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte requerida, nos termos do art. 98, §3°, do NCPC.

O mérito da causa versa sobre a aferição da
responsabilidade e extensão dos danos decorrentes de acidente ocorrido no dia
12/06/2019, quando o autor pilotava sua motocicleta na Rua Pedro Miguel dos Santos Pisa Quente, um fio de telefonia que estava esticado de um lado a outro da via pública, pertencente a empresa/apelante, provocou lesões no rosto e pescoço do autor.

O réu/apelante, baseado somente em narrativa, questiona alguns aspectos relacionados à dinâmica do acidente, sustentando que a vítima trafegava em alta velocidade, na contramão e sequer possuía habilitação, o que leva a crer que estava infringindo regras de trânsito.

Além disso, dá combate a conclusão acerca da responsabilidade por sua ocorrência, focalizando a sua crítica unicamente na “
ausência de culpabilidade
” do réu e “
culpa exclusiva da vítima
”.

A configuração da responsabilidade civil exige a presença concomitante de uma conduta (comissiva ou omissiva), dano, nexo de causalidade e culpa em sentido amplo (CC, art. 927), esta que é entendida como o ato praticado em desacordo com determinada norma jurídica (CC, arts. 186 e 187), cuja execução ou inexecução é determinante à ocorrência do dano.

Ocorre que, conforme destaca a sentença, o conjunto probatório é suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, que os cabos soltos na via pública, e sem qualquer sinalização e/ou presença no local de prepostos da ré, causou o grave acidente e os danos sofridos pelo autor.

Ademais, conforme ressaltado pelo magistrado a parte apelante sequer produziu prova concreta de que a vítima estivesse em alta velocidade, e mesmo que assim trafegasse o autor, não teria sido este o fato determinante à ocorrência do sinistro, mas sim a falta de sinalização precária da obra realizada na via.

Assim, não assiste razão à apelante quanto à configuração de culpa concorrente ou exclusiva da vítima, em razão de suposta falta de atenção e cuidados indispensáveis na condução da motocicleta, pois, é um tanto quanto desmedido exigir de um condutor que consiga enxergar um fio solto no meio da via à altura do pescoço e dele se desvie antes da colisão, não havendo falar em qualquer espécie de culpa da vítima por má condução do veículo, até mesmo porque, uma coisa é certa e inquestionável, o fio sequer deveria estar fio esticado de um lado a outro da rua, sendo este, como já dito, o fator preponderante para a ocorrência do acidente.

Quanto aos danos morais,
a situação retratada nos autos não pode ser admitida como mero aborrecimento, simples falha na prestação de serviço sem maior repercussão, afinal, sofrer um acidente de tal calibre, a ponto de causar as graves lesões descritas no laudo Médico e fotografias do acidente, em decorrência de atitude flagrantemente omissiva da ré já é fato gerador suficiente de infortúnios, capaz de gerar angustia e aflição inimagináveis e irreparáveis.

Portanto, não se pode admitir que os sofrimentos infligidos à autora/apelada ficaram restritos ao campo do mero e desculpável “
acidente corriqueiro
”, como pretende caracterizar a ré/apelante, ao revés, a inequívoca falha na prestação do serviço, consubstanciada na gravidade do acidente de trânsito, e os transtornos inegavelmente suportados pela autora após o fatídico, são fatores que verdadeiramente transbordam a mera chateação, para gerar frustração, ansiedade e sentimento de revolta, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial.

No caso, sopesando cada um dos aspectos mencionados, após reflexivo reexame acerca do episódio, em especial a repercussão do dano à vida particular do autor, admito que é devida a majoração do valor indenizatório para 5 mil reais,
quantum
que se revela mais justo e razoável a compensá-lo pelos danos sofridos, melhor servindo para (ao menos tentar) compensar os
sofrimentos amargados, aflição e angústia vivida pela vítima, até porque não se deve olvidar que o acidente automobilístico deixa a marca de más lembranças à vítima, perturbando seus pensamentos e o seu equilíbrio emocional, ou seja, o dano moral resulta do impacto psicológico traumatizante que esse tipo de episódio deixa por longo tempo, por vezes afetando e amedrontando para sempre suas vítimas, já está devidamente comprovada a culpa exclusiva do réu, sendo inegável, pois, que deve ser ressarcida a vítima, sendo justo que receba satisfação financeira capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento psicológico e de infligir ao causador sanção e alerta para que não volte a repetir a conduta.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso
do réu Ronimar Bernardo Pires, e
dou parcial provimento
ao recurso do autor Kelysson Ferreira Borges, a fim de retificar a sentença para majorar para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor da indenização a título de danos morais, que deve ser corrigido monetariamente a partir da data de arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde a data do evento danoso (STJ, Súmula no 54).

Custas pelo réu/Ronimar Bernardo Pires.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024